Tribunal: TJMT
Processo: 0018792-37.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018792-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DO MUNICIPIO –

ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CPA III, SETOR II, MUNICÍPIO DE CUIABÁ – NECESSIDADE COMPROVADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA mantida.

1 . Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

2 . Incabível, na espécie, qualquer arguição que pretenda externar suposta intromissão do Poder Judiciário em esfera de atribuições próprias do Poder Executivo. Isto porque, a política pública de saúde encontra seus contornos essenciais na Constituição da República de 1988, que define a saúde como um dos direitos fundamentais sociais.

3 . Perfeitamente possível a condenação do município de Cuiabá, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

4 . O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da mesma Comarca, M.M. Bruno D’Oliveira Marques, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública nº 0018792-37.2016.8.11.0041 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, condenando o ente municipal na obrigação de fazer consistente em:

“
I – Realizar todas as providências necessárias para a adequação das condições estruturais e sanitárias da Unidade de Saúde do Bairro CPA III, setor II, procedendo especialmente ao que for necessário para sanar e reparar as irregularidades constantes nos Relatórios Técnicos 358/2014 e 125/2016;

II – Incluir na Lei Orçamento Anual do Município de Cuiabá – LOA os recursos necessários ao cumprimento do comando judicial
. ”

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o recurso de Apelação Cível alegando, em síntese, que o Juízo desconhece a situação orçamentária vivenciada pelo ente público, que a decisão violou os princípios da Separação dos Poderes e Reserva do Possível, e que a oportunidade e conveniência da reforma da USF-CPA III, não está na esfera de decisão do Poder Judiciário, sendo ato discricionário da Administração Pública, onde predomina a conveniência e oportunidade em sua realização.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença guerreada por improcedência frente “
a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário na questão suscitada dos autos”
. (Id. 133785871 - Pág. 1/13).

Contrarrazões apresentada pela parte Apelada, pugnando-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 133785874 - Pág. 1/8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. (Id. 138826183 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da mesma Comarca, M.M. Bruno D’Oliveira Marques, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública nº 0018792-37.2016.8.11.0041 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá, objetiva a condenação deste na obrigação de fazer consistente na adequação das irregularidades estruturais e sanitárias do Posto de Saúde do Bairro CPA III, setor II, localizada nesta Capital.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que:

“(...)

a procedência da presente demanda é medida que se impõe, com vista a assegurar a efetividade dos direitos constitucionais à saúde, além do direito à acessibilidade e segurança, não só dos servidores que trabalham nos referidos prédios públicos, mas de toda a coletividade.

(...)

3. Dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para CONDENAR o Município de Cuiabá às seguintes obrigações de fazer:

i) Realizar todas as providências necessárias para a adequação das condições estruturais e sanitárias da Unidade de Saúde do Bairro CPA III, setor II, procedendo especialmente ao que for necessário para sanar e reparar as irregularidades constantes nos Relatórios Técnicos nº 358/2014 e nº 125/2016, trazidos juntos à exordial;

ii) incluir na Lei Orçamento Anual do Município de Cuiabá – LOA os recursos necessários ao cumprimento do comando judicial. As medidas coercitivas correspondentes serão fixadas, se for o caso, na fase de cumprimento provisório ou definitivo da sentença. Para fins do art. 1.012, inciso V, do CPC, confirmo a tutela provisória de urgência concedida nos autos. Deixo de condenar o Município de Cuiabá às custas e despesas processuais, com fundamento no art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem condenação, ainda, do ente requerido no pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por expressa vedação constitucional, constante no art. 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. Ante o disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, esta sentença se sujeita ao reexame necessário.

Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetamse os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Inconformado com a sentença, o Apelante alega nas razões do recurso, que o Juízo desconhece a situação orçamentária vivenciada pelo ente público; que a decisão violou os princípios da Separação dos Poderes e Reserva do Possível, e, que a oportunidade e conveniência da reforma da USF-CPA III não está na esfera de decisão do Poder Judiciário, sendo ato discricionário da Administração Pública, de onde predomina a conveniência e oportunidade em sua realização.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se em apreciar, se é possível ou não, ao Poder Judiciário, obrigar o Poder Executivo a adoção de providências administrativas para reformar e adequar o imóvel que abriga o Posto de Saúde do Bairro CPA III, Setor II, nesta Capital, o qual se encontra em condições precárias de funcionamento para atendimento à população que necessita de cuidados, bem como
se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e Reserva do Possível.

Razão não assiste ao Apelo.

Tratou a ação de procedimento originado na Portaria nº 88/2013, autuado sob o SIMP nº 000571- 002/2013 em 15/07/2013 (Id. 133785863 - Pág. 21), após denúncia registrada no âmbito da Promotoria de Justiça pelos cidadãos moradores do bairro CPA III, Setor II, desta Capital.

Referida denúncia comunica que no posto de saúde do bairro CPA III Setor II, foram constatados vários problemas de caráter estrutural, como: paredes com mofo, ausência de ventiladores no local, ausência de ventilação, desestruturas essas que inviabilizam o funcionamento do referido estabelecimento de Saúde, situação agravada pela escassez de profissionais médicos no local.

Em razão das denúncias, foi enviado Ofício nº 250/2013/7ªPJ pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso à Secretaria Municipal de Saúde, buscando informações acerca das irregularidades noticiadas. (Id. 133785863 - Pág. 81).

A Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, respondendo as informações solicitadas pelo
Parquet
(Resposta ao Oficio nº 250/2013/7ªPJ), enviou Ofício nº 1185/2013/ASSEJUR/FLV/SMS de 05/09/2013, (Id. 133785863 - Pág. 83/84), no qual consta:

“(...)

Primeiramente, a unidade conta hoje em seu quadro de servidores,
com apenas um médico ginecologista
. Contudo estamos no aguardo da convocacão dos últimos 05 aprovados em concurso público n. 001/2012 que acontecerá em breve, para que desta forma, possamos lotá-los nos Centros de Saúde e PSF que estão desfalcados de Clínicos Gerais.

Sobre o tema reforma, esclarecemos
que a unidade está contemplada dentro do projeto Requalifica UBS do Governo Federal, e a reforma acontecerá neste semestre, assim que a Secretaria receber a verba federal que virá destinada a esse fim.

(...)”

Verifica-se pelo Id nº 63439646 - Pág. 98 – autos de origem, vistoria técnica realizada pelo CAOP em 19.09.2014, ocasião em que foi averiguado a ausência de materiais de combate a incêndio, fiação exposta, infiltrações no teto/laje, pintura malfeita dentre outras.

A precariedade das instalações foi atestada nos Relatórios Técnicos nº 358/2014 e nº 125/2016. (Ids. 133785863 - Pág. 98/111 e 133785863 - Pág. 146/163), elaborados após a perícia realizada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público.

Constam dos referidos Relatórios Técnicos, fotografias que indicam a falta de estrutura adequada e sanitárias que põe em risco a integridade física dos usuários do Sistema Único de Saúde daquela comunidade, e dos funcionários que ali desenvolvem suas atividades laborais.

Vê-se do termo de notificação emitido pelo Corpo de Bombeiros (Id. 133785863 - Pág. 232/233):

“
DESCRIÇÃO DA (S) IRREGULARIDADE (S)

Ausência do certificado de Aprovação de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).

Ausência do Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar ou posse deste com prazo de validade vencido ou cassado. (APCIP).

OBS: em virtude da edificação não possuir projeto aprovado não foi possível verificar se a mesma possui requisitos mínimos de segurança
”

A Notificação Recomendatória encaminhada ao Município de Cuiabá e a Secretaria Municipal de Saúde, requereu a realização das providências administrativas necessárias “
à adequação estrutural da unidade de saúde aqui tratada, sanando-se os problemas contidos no relatório técnico que se encontra anexado à presente, bem como quaisquer outros que venham a tomar inadequado o funcionamento do local segundo as normas técnicas pertinentes
. ” (Id. nº 63439646 - Pág. 122 – autos de origem).

Em que pese o Município tenha tomado ciência da necessidade das adequações administrativas por meio da referida Notificação, não houve resoluções, tendo a
Associação de Moradores Unidos dos Setores 1,3 e 4, do CPA III,

informado em 2019, quanto a demora da reforma do Posto de Saúde objeto destes autos, (Ofício nº 052/2019, datado de
14.02.2019
). (Id nº 63439646 - Pág. 275), demonstrando a inércia do ente municipal no cumprimento das obrigações impostas.

Pois bem.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Apelante, ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, conclui-se que a necessidade da reforma vindicada é inequívoca.

Como se vê, a unidade do Posto de Saúde do Bairro CPA III, Setor II, nesta Capital, que deve ser apropriada para garantir à população a saúde, não estaria em condições adequadas para a prestação de um dos serviços públicos mais importantes na função de uma Administração Pública.

Não resta dúvida que o direito à saúde se presta à garantia da dignidade da pessoa humana, como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, incluído no rol dos direitos fundamentais, de cunho social previsto constitucionalmente, no qual se assegura a todo o cidadão a fruição dos mais diversos que o integra.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Especificamente quanto à saúde, a CF/88, estabelece, ainda, serem de “
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.
Por fim, fixa que as
“ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único (...)”

O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de “
dignidade humana
”, previsto no inciso III, do artigo 1.º da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção ao direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos. vejamos:

“Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:’

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no
caput
do artigo 6º da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Saúde (nº. 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece em seu art. 2.º, caput e § 1º:

“Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
.”

Ou seja, resta claro que a criação do SUS foi para oferecer um atendimento satisfatório à população, com a realização de ações assistenciais e de atividades preventivas, contando com instalações adequadas, o que definitivamente, não se verifica na unidade de saúde objeto da presente demanda, considerando-se as diversas irregularidades narradas e evidenciadas pelo
Parquet
nos relatórios de vistoria e demais documentos que compõe a inicial.

Com efeito, o dever do Estado (
lato sensu
) não se restringe apenas a organizar as políticas públicas que visem a combater e prevenir a população da propagação de doenças, mas também, de promover um atendimento digno nas unidades de saúde que mantém a disposição da população.

Conforme restou demonstrado nos autos, o Apelante não está oferecendo condições adequadas ao atendimento da população na unidade de saúde em questão, já que não vem prestando um serviço eficiente, satisfatório e digno ao cidadão, comprometendo, assim, seriamente, todas as garantias constitucionais, bem como as previstas na Lei nº 8.080/90.

No caso, cumpre destacar que a sentença vergastada não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria
Constituição da República
.

Dessa maneira, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.

Sabe-se que não é incumbência do Poder Judiciário, do cidadão e do Ministério Público estabelecer políticas públicas; o atuar é específico da Administração Municipal, contudo, não é permitido, assim como a qualquer um, omitir-se perante a violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República e, assim, não há nenhuma ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário com a pretensão de impedir a inércia ou omissão estatal, inclusive com a imposição da reclamada multa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA – MUNICIPIO CÁCERES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade
. (N.U 0000836-16.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.”
(Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” [ Destaquei]

Com efeito, a efetivação do direito à saúde, por traduzir direito fundamental e indisponível, não se encontra constrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública, tendo sido reconhecido ao Poder Judiciário, em casos de notória omissão dos órgãos

estatais em concretizar as metas delineadas pelo constituinte, a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição Federal.

Quanto a alegação de violação ao Princípio da Reserva do Possível, ressalte-se que o ente público não pode se valer de tal argumento para afastar sua responsabilidade, haja vista que os bens aqui pleiteados, a vida e a
saúde
, configuram direitos fundamentais do indivíduo, fato que sobrepõe a qualquer alegação de limitação orçamentária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública
. (N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” [Destaquei]

Diante da omissão do Poder Público responsável, a alegação do Apelante de que não pode realizar as despesas em razão de ausência de dotação orçamentária, não prevalece, por ser juridicamente inviável na espécie.

Quando a Constituição da República consagra um direito e a norma infraconstitucional o explicita, impõe-se ao Poder Judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentaria.

No regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Conforme o disposto no art. 5°, § 1°, da CF/88, cabe ao poder público, ao alegar a

reserva do poss
í
vel
como escusa para não efetivar direitos fundamentais, o ônus da prova cabal da indisponibilidade total ou parcial de recursos, além de comprovar irrefutavelmente que não houve desperdício dos recursos existentes, como também lhe cabe demonstrar que aplicou eficientemente todas as receitas de que dispunha.

A Constituição Federal assegura aos necessitados condições de atendimento médico e hospitalar. Por isso, os Municípios devem garantir que os serviços sejam prestados adequadamente, tendo a obrigação de zelar pela estrutura dos estabelecimentos médico-hospitalares e de manter em seus quadros profissionais habilitados.

Diante da omissão do Poder Público responsável, que se arrasta desde 2013, a alegação do Apelante de que não pode realizar as despesas em razão de ausência de dotação orçamentária não prevalece por ser juridicamente inviável na espécie.

Desse modo, suficientemente demonstrada a verossimilhança jurídica favorável à pretensão autoral, e diante da inércia do Apelante, emerge como viável e necessária a imposição de obrigação de fazer consistente na prestação de serviço de saúde eficiente e de qualidade a toda a população da comunidade atingida pelo posto de saúde do bairro CPA III setor II, neste município, através da correção das diversas irregularidades levantadas pelo
Parquet,
devendo os fundamentos da sentença serem mantidos à vista da própria análise feita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação interposto pelo Município de

Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023